Tribunal: TJSP
Processo: 1014412-45.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - relação de consumo - art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor - verossimilhança das alegações não configurada - laudo de oficina que aponta problema interno nas dependências da segurada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.